Tribunal: TJDFT
Processo: 0702808-91.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0702808-91.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: C. N. P., T. M. P. AGRAVADO: S. A. C. D. S. S., Q. A. D. B. S. D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO com pedido de antecipação de tutela interposto por CHRISTOS NICOLAS PAPAZOGLOU, em face de decisão proferida pelo Juízo da 25a Vara Cível de Brasília, no cumprimento de sentença n.o 0745582-41.2022.8.07.0001, nos seguintes termos (ID. 218117342 da origem): “Chamo o feito à ordem. Consta dos autos que o autor faleceu no curso da demanda (ID no 200678652) e, como se sabe, os bens e direitos deixados pelo autor da herança constituem massa patrimonial indivisível e, enquanto não ultimada a partilha – ato jurídico formal, judicial ou extrajudicial, que encerra a sucessão e define o quinhão hereditário e bens atribuídos a cada herdeiro –, não há se falar em legitimidade individual dos sucessores para postular em Juízo, porquanto a própria natureza universal da herança implica transitório litisconsórcio necessário entre todos os herdeiros, inclusive por estirpe, que podem vir a adjudicar um determinado bem do acervo. Em todo o caso, repita-se, não há competência deste Juízo Cível para arbitrar, por via transversa, a divisão e os bens específicos que caberão a cada herdeiro, ainda que de forma provisória, devendo aguardar-se a ultimação do processo sucessório regular para que se obtenha a individualização da herança. Sobre o tema, confira-se elucidativo julgado desta Corte de Justiça: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. PROVA ESCRITA CONSUBSTANCIADA EM TERMO DE COMPROMISSO E SOLICITAÇÃO DE PARCELAMENTO DE DÍVIDA. TÍTULO EXECUTIVO. CONSTITUIÇÃO. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FALECIMENTO DO DEVEDOR. OBRIGAÇÃO. TRANSMISSÃO AOS HERDEIROS. PRESSUPOSTO. PARTILHA DO PATRIMÔNIO LEGADO. RATEIO. REALIZAÇÃO. INEXISTÊNCIA. DIRECIONAMENTO DA PRETENSÃO EM DESFAVOR DOS HERDEIROS. INVIABILIDADE. RESPONSABILIDADE CONDICIONADA E LIMITADA AOS BENS HERDADOS. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. AFIRMAÇÃO. EXECUÇÃO. EXTINÇÃO. 1. O óbito determina a abertura da sucessão do falecido, transmitindo-se a herança, desde logo, aos herdeiros, legítimos e testamentários, de forma indiscriminada, resultando que, antes da ultimação do processo sucessório, que viabilizará a aferição do patrimônio e das obrigações deixadas pelo extinto e sua realização através da utilização dos bens integrantes do acervo hereditário, somente o espólio é que está revestido de legitimação para responder ativa e passivamente pelos direitos e obrigações do falecido (CC, arts. 1.784 e 1.997; CPC, art. 12, V, e 985). 2. A inexistência de abertura de inventário destinado à apuração dos bens legados e as obrigações deixadas pelo falecido de forma a ser realizada a sucessão através da equação que emergirá do cotejo do ativo e passivo legados, obstando que sejam liquidados os direitos, haveres e obrigações do extinto, obsta que os herdeiros sejam diretamente responsabilizados pelos débitos legados pelo de cujus, pois somente estão obrigados a responder pelas obrigações contraídas pelo autor da herança na exata dimensão dos bens que herdarem, o que pressupõe a subsistência de prévia partilha, pois condição para a efetivação do balanço destinado ao aperfeiçoamento da sucessão deflagrada pelo óbito. 3. Antes da abertura e ultimação do processo sucessório o que sobrepuja é a universalidade de bens, direitos e obrigações deixados pelo falecido traduzido no espólio, resultando que, enquanto não realizada a partilha e individualização da quota hereditária destinada a cada herdeiro, somente a herança, traduzida no espólio, é que deverá responder por eventuais obrigações deixadas pelo de cujus, notadamente porque o herdeiro somente responderá nos exatos limites do que herdar, emergindo dessa moldura jurídica que somente o espólio é quem pode ser acionado com lastro nas obrigações deixadas pelo extinto antes da efetivação da partilha, não se afigurando viável o direcionamento da pretensão creditícia diretamente em desfavor dos herdeiros, pois ainda indivisível e não aferido o que lhes cabe como pressuposto para definição e delimitação da sua obrigação. 4. Apelo conhecido e desprovido. Unânime. (Acórdão no 670752, 20060111139173APC, Relator Des. TEÓFILO CAETANO, Revisora Desa. SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, publicado no DJe 23/4/2013) Diante disso, confiro ao polo ativo da demanda o prazo de 30 (trinta) dias para que junte aos autos o título sucessório, judicial ou extrajudicial, que confere a alegada legitimidade ad causam dos indicados ao ID no 200678651, sob pena de extinção do feito.” Na origem, trata-se de ação de cumprimento de sentença, no qual o Juízo a quo determinou a regularização da representação processual do polo ativo, sob pena de extinção do processo sem resolução do mérito, na forma de decisão recorrida, acima colacionada. Irresignada, a parte autora interpôs o presente recurso. Em suas razões recursais, aduz que o cônjuge supérstite e os dois únicos herdeiros apresentaram procurações e demonstraram interesse na continuidade do processo. Sustenta que a ausência de inventário judicial ou extrajudicial não impede a continuidade do cumprimento de sentença, pois é possível a substituição do de cujus por seus herdeiros. Diante disso, requer a antecipação da tutela recursal, para determinar o prosseguimento do cumprimento de sentença de origem com a habilitação dos herdeiros do autor independente da abertura do inventário. Assistência Judiciária deferida na origem. É o relatório. DECIDO Por estarem presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Passo à análise do pedido de antecipação da tutela recursal. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, poderá o relator, ao receber o Agravo de Instrumento, deferir a pretensão recursal em antecipação de tutela. Assim, para que haja o deferimento antecipado da pretensão recursal, deverá a parte agravante demonstrar os elementos que evidenciem a probabilidade de seu direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, na forma prevista no art. 300, caput, do Código de Processo Civil. Da análise dos autos, observo que a parte agravante logrou êxito em demonstrar os requisitos para a concessão da antecipação de tutela requestada. Confira-se. O direito brasileiro adota o princípio da saisine, segundo o qual, com a morte, transferem-se imediatamente para os sucessores todos os direitos e obrigações do de cujus (art. 1.784, CC). Esse bloco patrimonial indivisível denominado espólio, é representado em Juízo pelo administrador provisório, enquanto não iniciado o processo de inventário e, após, pelo inventariante, inteligência do artigo 75, inciso VII, e artigo 613, todos do Código de Processo Civil (CPC). Vejamos: Art. 75. Serão representados em juízo, ativa e passivamente: (...) VII - o espólio, pelo inventariante; Art. 613. Até que o inventariante preste o compromisso, continuará o espólio na posse do administrador provisório. No caso em exame, o autor do cumprimento de sentença veio a óbito, conforme certidão acostada no ID. 200678651 da origem. Posteriormente, os agravantes compareceram aos autos de origem e apresentaram documentos a fim de comprovar a condição de sucessores do falecido, requerendo, por isso, a habilitação no polo ativo da demanda, na forma do art. 687 do CPC. Nesta senda, ao menos em primeira análise, houve a observância do regramento legal no que diz respeito à sucessão processual do falecido. Ademais, a inexistência de inventário, por si só, não é óbice à realização da sucessão processual e da continuidade do processo, uma vez que, dentre aqueles habilitados como sucessores do falecido, deverá o Juízo, observando a ordem estabelecida no art. 1.797 do Código Civil (CC), nomear administrador provisório, a quem caberá o ônus de representar passiva e ativamente o espólio e de trazer ao acervo hereditário, os frutos que percebeu desde a abertura da sucessão causa mortis (CPC, art. 614). Nesse sentido, há precedentes: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS DE FILHO MENOR. PROVA DOCUMENTAL AUSENTE. INADEQUAÇÃO DO RITO MONITÓRIO. 1 – Ação monitória. Prova documental. Contrato de prestação de serviços educacionais. Genitor não contratante no polo passivo. Não obstante os pais sejam responsáveis pela educação dos filhos (art. 22 da Lei n. 8.069/1990), a ausência de um dos genitores no contrato de prestação de serviços inviabiliza a utilização do rito monitório ante a falta de prova documental da obrigação, que é da essência deste procedimento (art. 700 do CPC). 2 – Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1766391, 0728489-34.2023.8.07.0000, Relator(a): AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 28/09/2023, publicado no DJe: 18/10/2023.) CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA. CUSTEIO DE INTERNAÇÃO PELA PARTE REQUERIDA. AUTOR EM TRATAMENTO DE CÂNCER. FALECIMENTO DO PACIENTE ANTES DO JULGAMENTO DE MÉRITO. SUSPENSÃO DO PROCESSO. INTIMAÇÃO DA COMPANHEIRA PARA REGULARIZAÇÃO DO POLO ATIVO. INÉRCIA. LEGITIMIDADE PARA REPRESENTAÇÃO DO ESPÓLIO. AUSÊNCIA DE INVENTÁRIO. REPRESENTAÇÃO PELO ADMINISTRADOR PROVISÓRIO. ORDEM PREFERENCIAL. ART. 1.797, CC. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS FIXADOS NA SENTENÇA, NA FORMA DO ART. 85, § 11, DO CPC. RECURSO IMPROVIDO. 1. Apelação interposta contra sentença proferida nos autos da ação de obrigação de fazer, que julgou improcedente o pedido para condenar o plano de saúde ao custeio de tratamento de câncer, e revogou a tutela de urgência anteriormente deferida. 1.1. Nesta sede recursal, a parte autora pugna pela cassação da sentença, reconhecendo-se a nulidade de citação para que fosse representante do espólio do autor, falecido no curso da ação, visto que àquele tempo não havia sido reconhecida inventariante, e por consequência, requer seja determinado o prosseguimento do feito em primeiro grau. 2. De início, cumpre anotar que, embora a parte autora tenha requerido a extinção do feito sem resolução de mérito diante do falecimento do paciente, já havia sido ofertada contestação, o que obsta a desistência da ação sem o consentimento do réu, nos termos do art. 485, § 4o, CPC. Nesse sentido, a requerida manifestou interesse no julgamento de mérito, haja vista a concessão de tutela de urgência pelo juízo da origem. 2.1. Intimada a promover a regularização do polo ativo para que fosse promovida a sucessão processual, a companheira do falecido, quem até então estava nos autos na qualidade de curadora do autor, quedou-se inerte. 3. Pelo princípio da saisine, com a morte, transferem-se imediatamente para os sucessores todos os direitos e obrigações do de cujus (art. 1.784, CC), cuja massa patrimonial será indivisível (art. 1.791, CC). 3.1. O espólio, como a universalidade que reúne o conjunto de direitos e obrigações do falecido, pode ser parte no processo (art. 75, VII, CPC) e será representado pelo inventariante, se houver. 3.2. Não havendo abertura de inventário, verifica-se que a representação do espólio caberá ao administrador provisório, conforme dispõe o art. 613 do CPC. Ainda, deve-se observar a ordem preferencial prevista no art. 1.797, inc. I, do Código Civil, segundo a qual o encargo de administrador provisório recai, prioritariamente, sobre o cônjuge ou companheiro supérstite. 3.3. No caso dos autos, muito embora a apelante ainda não fosse inventariante ao tempo da intimação, possuía legitimidade para atender ao comando judicial de regularização da representação processual, haja vista a qualidade de companheira do falecido, conforme se verifica na certidão de óbito anexada à comunicação de falecimento. 3.4. Precedente: “(...) 1. Independentemente da abertura de inventário, o espólio tem legitimidade para figurar na relação processual e será representado pelo administrador provisório até o compromisso do inventariante nomeado. 2. O cônjuge supérstite, que com o outro convivia, tem preferência para o exercício da administração provisória do espólio.” (07025827220198070008, Relator: Fernando Habibe, 4a Turma Cível, DJE: 16/5/2023). 3.5. Destarte, correta a decisão que determinou a intimação da companheira para providenciar a sucessão processual, considerando que a mesma já estava cadastrada nos autos como representante legal do falecido, tendo outorgado a procuração que constituiu o advogado no feito, e que possuía preferência para o exercício provisório da administração do espólio, nos termos do art. 1.797, I, CC, o que veio a se confirmar, à medida em que a apelante confirma que foi nomeada inventariante do espólio em 17 de abril do corrente ano. 4. Impende destacar que as partes têm o dever processual de cooperarem para a resolução do litígio, prestando as informações necessárias para efetivação da tutela jurisdicional, em observância aos princípios da cooperação e da boa-fé (arts. 5o e 6o, CPC). 4.1. Intimada via mandado entregue por oficial de justiça, a parte autora, que esteve presente nos autos desde a exordial, recebeu a contrafé, se recusou a exarar sua nota de ciente, deixou o prazo transcorrer in albis, sem qualquer manifestação acerca da legitimidade para o polo ativo da demanda, e suscitou a nulidade da intimação apenas nesta sede recursal, sem impugnação em relação ao mérito da demanda. 4.2. Com efeito, não há se falar em nulidade e retorno dos autos ao primeiro grau, haja vista a legitimidade aferida para a administração e representação do espólio pela autora, companheira do de cujus, o que torna imperativa a manutenção da sentença recorrida. 5. Em razão do desprovimento do recurso, deve haver a majoração dos honorários advocatícios fixados na sentença, de 10% para 12%, sobre o valor atualizado da causa, na forma do art. 85, § 11, do CPC, cuja cobrança fica suspensa por ser a autora beneficiária da Justiça Gratuita, observando o disposto no artigo 98, §3o, do Código de Processo Civil. 6. Recurso improvido. (Acórdão 1738758, 0731857-82.2022.8.07.0001, Relator(a): JOÃO EGMONT, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 02/08/2023, publicado no DJe: 18/08/2023.) (grifei). APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. DEVEDOR FALECIDO. LEGITIMIDADE DO ESPÓLIO. AUSÊNCIA DE INVENTÁRIO. REPRESENTAÇÃO PELO ADMINISTRADOR PROVISÓRIO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CARACTERIZADA. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. 1. Consoante a regra estática de distribuição do ônus da prova, incumbe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito e ao réu os fatos desconstitutivos, modificativos ou extintivos (art. 373, I e II, CPC). 2. Com base na documentação anexada aos autos, verifica-se que o autor provou o fato constitutivo do seu direito, referente a contratação de empréstimo consignado pelo de cujus. Por outro lado, o requerido apenas alegou que o falecido não deixou patrimônio. 3. Pelo princípio da saisine, com a morte, transferem-se imediatamente para os sucessores todos os direitos e obrigações do de cujus (art. 1.784, CC), cuja massa patrimonial será indivisível (art. 1.791, CC). 4. No caso dos autos, não houve abertura de inventário e o de cujus era casado, deixando viúva, de modo que essa detém a legitimidade, na condição de administradora provisória, de representar o espólio ativa e passivamente em juízo, conforme ordem de prioridade prevista no art. 1797 do Código Civil. 5. O recurso interposto pela parte com o objetivo de ver satisfeito um direito que acredita possuir ou de reformar decisão judicial que considera equivocada do ponto de vista procedimental ou jurídico, não configura litigância de má-fé. 6. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. (Acórdão 1425283, 0700137-22.2021.8.07.0005, Relator(a): LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/05/2022, publicado no DJe: 01/06/2022.). (grifei). Diante disso, constato a probabilidade de reconhecimento do direito pleiteado pelos agravantes. Por sua vez, o risco de dano decorre da possibilidade de extinção do cumprimento de sentença por ilegitimidade ad causam, em evidente prejuízo à parte exequente, ora agravante. Nada obstante, tratando-se a quaestio recursal sobre condição da ação, entendo que a suspensão do feito de origem é a medida adequada para evitar o mencionado dano e, também, o esgotamento do pedido recursal em sede liminar. Isso posto, por estarem presentes os requisitos legais, DEFIRO PARCIALMENTE o pedido de antecipação de tutela, para suspender os autos de origem até o julgamento do mérito recursal. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravante acerca do teor desta decisão; e a parte agravada para apresentar contrarrazões no prazo legal. BRASÍLIA, DF, 3 de fevereiro de 2025 19:17:39. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora